Tribunal: STF
Processo: ARE 1520639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (apelação criminal nº 3007886-53.2013.8.26.0451):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial fechado, no entanto, conservado - Recurso parcialmente provido.



    Os autos vieram conclusos a esta Presidência em 30.10.2024. Contudo, antes da análise do recurso, a parte recorrente peticionou nos autos sob os seguintes fundamentos (Pet. 134397/2024):



    No último dia 28 de agosto de 2024, ou seja, antes mesmo da distribuição do presente feito nesta e. Corte Suprema, fora proferida decisão (doc. 02) no âmbito do Habeas Corpus n.º 939.675/SP, da col. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão do trâmite da presente persecução penal, com origem na Apelação Criminal n.º 3007886-53.2013.8.26.0451 (...).



    (...)



    Sucedeu-se, todavia, que, embora a Corte Estadual tenha sido oportunamente oficiada a respeito da mencionada decisão liminar (doc. 03), acabou por não ser expedido ofício direcionado ao próprio Agravo em Recurso Especial n.º 2.577.078/SP, de modo que o feito teve seguimento, vindo a transitar em julgado e, em seguida, a ser remetido a esta e. Corte Suprema para processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Diante disso, considerando o teor da mencionada decisão liminar proferida no âmbito do Habeas Corpus n.º 939.675/SP, é a presente para requerer seja determinada a imediata suspensão do presente feito, dando-se cumprimento à mencionada decisão.



    Com efeito, em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o Min. Otávio de Almeida Toledo, ao analisar o HC 939.675, deferiu medida liminar para “sobrestar o Processo n. 3007886-53.2013.8.26.0451 até o julgamento final deste writ”. Vejam-se as seguintes passagens da referida decisão:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V. A. S., em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal n. 3007886- 53.2013.8.26.0451, assim ementada (fl. 45): 



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial fechado, no entanto, conservado - Recurso parcialmente provido.



    (...)



    O pedido de liminar comporta deferimento. 



    Evidencia-se o fumus boni iuris, visto que, conforme se depreende da documentação trazida aos autos, é incontroversa a ausência de realização da oitiva judicial da vítima, mediante procedimento denominado depoimento especial, previsto na Lei n. 13.431/2017 (...).



    (...)



    O próprio acórdão aponta que, em delitos iguais ao aqui apurado, a dicção da vítima é de indiscutível importância para a busca da verdade (fl. 48). Entretanto, somente aponta a oitiva da vítima em sede policial (fls. 47/48), não havendo escuta em Juízo.



    (...)



    Entretanto, a elaboração de estudo social, não revestida da forma preconizada pelos artigos 11 e 12 da Lei n. 13.431/2017, não se confunde com a tomada de depoimento especial - ato previsto em lei para a preservação dos direitos da criança, inclusive, mediante realização com planejamento, sob a forma de produção antecipada de prova, justamente para preservá-la do transcurso do tempo.



    (...)



    Portanto, em que pese a fundamentação da dispensa da oitiva da vítima em Juízo se basear em relevantíssima preocupação com sua preservação, os princípios e procedimentos traçados na legislação parecem apontar para outros instrumentos (assistência psicossocial especializada, apoio e planejamento de sua participação em depoimento especial, celeridade processual, adequação de horário da oitiva, etc) aptos a tal resguardo - de que não se lançou mão, pelo que consta, no caso em apreço.



    (...)



    Por outro lado, o periculum in mora se extrai do avançado trâmite processual, encontrando-se já em sede de recurso especial - aproximando-se, portanto, do trânsito em julgado e do possível cumprimento de pena. 



    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo n. 3007886-53.2013.8.26.0451 até o julgamento final deste writ. 



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão.



    (...).



    Nesse contexto, determino o sobrestamento deste processo na Secretaria Judiciária até o trânsito em julgado do HC 939.675 (2024/0317333-9) no Superior Tribunal de Justiça, quando deverão os presentes autos retornar-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente